Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.

I – Para que faça jus aos benefícios da gratuidade da justiça, o requerente deve apresentar documentos idôneos que comprovem não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II – Negou-se provimento ao recurso.